Tribunal: TJBA
Processo: 8000155-53.2023.8.05.0224
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000155-53.2023.8.05.0224

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR

APELADA: INGRID JIAN SILVA BATISTA

Advogado(s)
:
BRUNO SOUZA DOS PASSOS

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE OBESIDADE MÓRBIDA EM CLÍNICA ESPECIALIZADA. NECESSIDADE COMPROVADA POR RELATÓRIO MÉDICO. RECUSA DE COBERTURA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil – CASSI contra a sentença que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer, condenou a operadora de plano de saúde a autorizar a internação da Autora, em clínica especializada para tratamento de obesidade mórbida, pelo prazo de 90 dias, prorrogável mediante relatório médico circunstanciado, além de arcar com as custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A obrigatoriedade da operadora de plano de saúde em custear internação, para tratamento de obesidade mórbida, em clínica indicada pela Acionante, mesmo fora da rede credenciada, quando não há alternativa na rede, e a legalidade da negativa de cobertura, sob alegação de exclusão contratual e de ausência de previsão no rol da ANS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O plano de saúde tem obrigação de cobrir tratamentos necessários à manutenção da saúde do beneficiário, com fundamento na garantia constitucional à saúde e à vida, prevalecendo a prescrição do Médico assistente sobre cláusulas contratuais limitativas, em respeito à boa-fé objetiva e à função social do contrato.

4. A obesidade mórbida é reconhecida como patologia grave pela Organização Mundial de Saúde, sendo imprescindível sua abordagem terapêutica multidisciplinar. A negativa de cobertura para o tratamento, devidamente comprovado por relatório médico, configura prática abusiva.

5. A Resolução Normativa nº 338, da ANS, que exclui spas e clínicas de repouso, não se aplica ao caso, considerando que o estabelecimento indicado está registrado como unidade médica especializada no Conselho Regional de Medicina, não havendo comprovação de que se trata de SPA ou tratamento estético.

6. O rol de procedimentos da ANS possui caráter exemplificativo, conforme jurisprudência consolidada, devendo o plano de saúde autorizar tratamentos prescritos, desde que amparados por evidências científicas e pela indicação médica, independentemente de previsão contratual ou no rol da ANS.

7. A ausência de indicação de alternativa terapêutica, na rede credenciada, reforça a necessidade de custeio do tratamento na clínica sugerida pela Autora, devidamente habilitada para o atendimento médico requerido.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido. Majoração dos honorários advocatícios para 15% do valor atualizado da causa.

____________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; art. 6º; art. 196; Lei nº 9.656/1998, art. 10, §§ 12 e 13; CDC, arts. 6º, 47, 51.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.645.762/BA, Rel. Min. Villas Bôas Cueva, j. 12.12.2017; TJ-BA, Apelação 0056438-19.2009.8.05.0001, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Junior, j. 28.06.2018; TJ-DF, Apelação 0701538-50.2017.8.07.0020, Rel. Des. Carlos Rodrigues, j. 29.11.2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação n°
8000155-53.2023.8.05.0224
, oriundos da Comarca de Santa Rita de Cássia, em que figuram como Recorrente
a CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – CASSI
, sendo Recorrida
INGRID JIAN SILVA BATISTA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Salvador, .